Tribunal: TJMT
Processo: 1005674-13.2021.8.11.0037
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005674-13.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE PEREIRA RAMOS - CPF: 047.970.071-09 (APELANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (APELADO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. PROVA UNILATERAL E INSUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. A autora nega ter contratado os serviços da ré, responsável por
negativá-la
em cadastro de inadimplentes. O juízo a quo reconheceu a legitimidade da inscrição, com base em documentos unilaterais apresentados pela ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a empresa ré comprovou de forma idônea a contratação de cartão de crédito pela autora;

(
ii
) saber se a negativação do nome da autora, à míngua de comprovação da relação jurídica, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Trata-se de relação de consumo, regida pelo art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente. Cabia à ré comprovar a contratação, o que não ocorreu.

4. Os documentos apresentados pela ré – como capturas de tela de sistema e uma suposta autorização de venda – são unilaterais e, uma vez impugnados, carecem de força probatória.

5. Não foram juntados contrato assinado, registros de adesão, comprovantes de pagamento ou qualquer outro elemento que demonstrasse vínculo com a autora. O
banco
apontado como intermediário, informou não manter qualquer relação com a parte autora
, nem registro de pagamento.

6. A negativa de autenticidade pela autora quanto às assinaturas e a ausência de perícia grafotécnica, ainda que indeferida, não resultam em cerceamento de defesa diante da preclusão da matéria.

7. A jurisprudência reconhece que a inscrição indevida do nome do consumidor, sem prova inequívoca da relação contratual, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral.

8. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 10.000,00, corrigido monetariamente a partir da data do acórdão e com juros moratórios desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de contrato assinado ou de provas idôneas da relação jurídica torna indevida a negativação do nome do consumidor.

2. A negativação indevida acarreta, por si só, dano moral presumido e enseja reparação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1008888-46.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1003371-18.2020.8.11.0051, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Clarice Pereira Ramos contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação anulatória c/c declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, movida em face de Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do débito, e que a ré apresentou documentação suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, reconhecendo como legítima a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Em suas razões, a autora afirma que nunca contratou os serviços da ré, não reconhece a dívida e que os documentos apresentados são unilaterais e inidôneos. Alega ausência de contrato assinado, faturas, registros de adesão e comprovantes de pagamento. Destaca que o Banco Santander, citado como responsável por pagamentos, confirmou inexistência de vínculo com a autora, o que desmente a versão da ré. Requer a reforma da sentença, com declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
consiste na
negativa da autora quanto à contratação de cartão de crédito e à dívida inscrita em seu nome. A ré sustenta a existência da relação contratual, com uso do cartão e emissão de faturas.

Cuida-se de relação de consumo, nos termos dos
arts
. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, diante da hipossuficiência da autora. Nessa condição, cabia à ré demonstrar a existência e a validade da contratação alegada, o que, contudo, não se verificou nos autos.

A
empresa ré restringiu-se à apresentação de documentos unilaterais, como
prints de sistema
interno, cópias de faturas e suposta “autorização de venda” com assinatura desacompanhada de qualquer validação técnica. Não foi apresentado contrato assinado, tampouco comprovantes de envio ou recebimento das faturas, adesão formal ou aceite expresso das cláusulas contratuais.

Durante a audiência de instrução, a autora negou a autenticidade da assinatura nos comprovantes de compra, enquanto a ré reiterou o pedido de perícia grafotécnica, indeferido sob o fundamento de que a demanda tratava de matéria de direito e que os documentos existentes já permitiam o julgamento antecipado, conforme o art. 355, I, do CPC.

Ainda que se admita a relevância da perícia, não há cerceamento de defesa, pois a decisão que a indeferiu não foi oportunamente impugnada, nem por agravo de instrumento, nem nas razões recursais, operando-se a preclusão e afastando-se eventual nulidade.

A ré alegou pagamento parcial via Banco Santander, mas ofício enviado à instituição confirmou que a autora não possui vínculo com o banco, nem registros de pagamento, enfraquecendo ainda mais a tese da contratação.

A jurisprudência é clara
no sentido de que
documentos unilaterais não comprovam relação contratual quando impugnados e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO –
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)

Restando ausente a prova da relação jurídica, a negativação é indevida e enseja dano moral presumido (
in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ILÍCITA - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese a ré/apelante defenda a legalidade da contratação, ela não colacionou ao caderno processual o contrato de prestação de serviços devidamente assinado pela autora/apelado, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

2. Logo, não se trata a hipótese de exercício regular de direito, conforme quer fazer parecer a ré/apelante, mas sim de cobrança ilegal, restando configurado também o dever de indenizar.

3. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

4. Com relação ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em
enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 7.500,00), deve ser mantida, uma vez que está aquém daquela aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (R$ 10.000,00).

(N.U 1003371-18.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 03/03/2024)

No tocante ao valor da indenização, embora a
apelante
tenha pleiteado R$ 20.000,00, entendo adequada a fixação em R$
10
.000,00, quantia que se alinha aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes e que se mostra compatível com a extensão do dano, atendendo aos fins compensatório, pedagógico e punitivo da reparação, sem configurar enriquecimento indevido.

A quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir da data da presente decisão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação, para:
(i) r
econhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarar inexigível o débito;
(
ii
) d
eterminar a exclusão do nome da
apelante
dos cadastros de inadimplentes;
(
iii
) c
ondenar a
apelada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10
.000,00, corrigido e com juros nos moldes indicados
.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno
ainda
a
apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025